Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), RUAMA SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 29.125.156/0001-80 (AGRAVANTE), LUZIA NUNES - CPF: 460.609.019-72 (AGRAVADO), ALEXANDRA DE ALMEIDA - CPF: 771.117.962-68 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0006-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM FACE DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AVALIAR A OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

No título executivo, não há qualquer menção a respeito da empresa recorrente, que sequer figura como garantid

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RUAMA SERVIÇOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1000668-04.2019.8.11.0099, proposta por LUZIA NUNES, em face de EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, determinou a penhora das contas bancárias da agravante.

Para tanto, a recorrente aduz, inicialmente, que o Juízo de origem não fundamentou adequadamente a decisão que penhorou valores em suas contas bancárias, a qual, portanto, deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, que determina a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Discorre que a decisão de base foi tomada de inopino, pois, além de não fazer parte do título executivo extrajudicial que ampara a ação, na origem, sequer foi encerrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante pugna pela nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que ela carece de fundamentação jurídica a respeito da ordem de penhora online de suas contas e da corré Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Inicialmente, cumpre registrar que a irresignação da agravante quanto a falta de fundamentação do ato decisório, não merece prosperar.

É que, apesar de suscinta, observa-se que a decisão recorrida apenas atendeu ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução.

Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - VÍCIO NA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DO ATO - ESCLARECIMENTOS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

- Quando a decisão preenche os requisitos previstos no artigo 11 do Código de Processo Civil,
estando presentes, ainda que de forma sucinta, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade por falta de fundamentação.

- Não assumindo a prova requerida relevância suficiente para influir no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que indefere pedido de nova avaliação ou de esclarecimentos pelo avaliador.

- Não houve falha na avaliação, e nem irregularidade, capaz de desvalida-la e indicar a necessidade de realização de outro laudo. A mera discordância com o laudo de avaliação não autoriza a realização de nova avaliação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0073.09.048474-9/002, Relator (a): Des. (a) Moreira Diniz, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

Adiante, assiste razão ao recorrente, quanto à ordem de penhora das suas contas bancárias, a qual, nitidamente, revela-se açodada.

No caso, observa-se dos autos que a ação de execução foi manejada em face da agravante e da corré, em razão de débitos com o pagamento de aluguéis.

O título executivo extrajudicial que ampara a pretensão executiva é o próprio contrato de aluguel firmado entre a agravada e a corré locatária, Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda (id no 25935578).

No referido título executivo não há qualquer menção a respeito da empresa recorrente, que sequer figura como garantidora do contrato em questão.

Assim, ao examinar detalhadamente o andamento dos autos, não se verifica a existência de qualquer procedimento ou decisão que tenha decidido pela desconsideração da personalidade jurídica do devedor, ou que tenha reconhecido sua responsabilidade solidária, na hipótese de formação de grupo econômico entre as partes demandadas.

Para se chegar à responsabilidade de pagamento da dívida executada por terceiros, deverá ser instaurado procedimento especifico, com a possibilidade de a parte demandada exercer o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese.

A simples inclusão do recorrente no polo passivo da lide, não permite reconhecer, de plano, a responsabilidade do demandado, mormente quando a parte não possui qualquer obrigação legal, por não ter anuído como responsável pela obrigação exigida, a qual, a toda evidência, nesse momento, deve recair apenas em face da locatária e corré Extraluz Móveis e Eletrodomésticos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA PARA ALCANÇAR BENS DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo razões para que a constrição alcance bens de terceiros, para satisfação de crédito cuja obrigação de adimplemento deve vincular apenas as pessoas que figuram no polo passivo da execução, deve ser afastada a medida que extrapola os limites da constrição, pois, nos termos do art. 789 do CPC, apenas o devedor, e só o devedor “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. (N.U 1020004-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para que seja liberada a penhora efetuada nas contas bancárias da agravante, no tocante ao débito discutido na lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e liberar a penhora realizada sobre as contas bancárias da parte recorrente, concernente ao débito, objeto da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021